Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707547-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO AGRAVADO: ILTIANNE DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 139683329, dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0021034-62.2000.8.07.0001), anulou sentença proferida nos autos, bem como entendeu pela aplicação do prazo prescricional de 5 anos em relação a pretensão de cobrança de encargos condominiais, nos seguintes termos: “Impugna o cumprimento de sentença ILTIANNE DE SOUZA OLIVEIRA, única sucessora do devedor primigênio ILTON FERNANDES OLIVEIRA, sob a alegação de nulidade da citação ultimada na fase de conhecimento. Para tanto sobreleva, em síntese, que ILTON FERNANDES OLIVEIRA, seu genitor, faleceu em 28 de fevereiro de 2004 (id. 129385305), data esta anterior à publicação do edital de id. 32798646, pág. 15, ocorrida em 22 de março de 2004. É o que cumpre relatar. Decido. "Ex vi" do artigo 6o do CPC, com a morte cessa a existência da pessoa natural e, por conseguinte, sua capacidade de ser parte, impondo-se concluir que a citação de ILTON FERNANDES OLIVEIRA por meio do edital de id. 32798646, pág. 15, quanto este já havia falecido, é inválida. Assim, anulo a sentença de id. 32798669, uma vez que proferida antes da constituição da relação processual, bem como todos os atos processuais a ela posteriores. Depreende-se da inicial, ademais, que a pretensão do ora credor se circunscreve à cobrança de encargos condominiais pertinentes a imóvel de titularidade do devedor extinto vencidos entre de 10 de janeiro de 1990 e a data da "decisão final" do processo, termo este que, ante a anulação ora decretada, ainda não se ultimou. Contudo, a pretensão de cobrança de encargos condominiais vencidos e não adimplidos submete-se, desde janeiro de 2003, ao prazo prescricional de 5 anos estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002. Nesse contexto, ainda que aplicada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02, verifica-se que foram alcançados pela prescrição os débitos condominiais pertinentes ao imóvel sito no lote 14, quadra 14, vetor 01 do condomínio credor vencidos antes de 28 de junho de 2017, ou seja, há mais de 5 anos contados do comparecimento espontâneo da única sucessora do devedor primigênio ILTON FERNANDES OLIVEIRA (id. 129385301), não se aplicando, "in casu", a interrupção prevista no "caput" do artigo 219 do CPC/73 porque, além de há muito já terem transcorrido os prazos previstos nos §§ 2o e 3o daquele artigo, a herdeira em questão não era parte da ação. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do STJ em caso parelho, "litteris": "(...) 5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição. (...)" (REsp n. 1.527.157/PR, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.) Ante o exposto, retifique-se a autuação para procedimento comum. Anote-se. Após, intime-se a parte autora para que apresente nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, observando as balizas ora estabelecidas e, em seguida, intime-se a ré para responder, por publicação no nome do advogado por ela constituído conforme instrumento de mandato de id. 129385303. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais (Id. 44224412), a agravante afirma que não deu causa a qualquer nulidade, não sendo possível atribuir-lhe culpa pela nulidade da citação editalícia, em razão de falecimento do devedor. Sustenta que não tinha qualquer informação acerca de tal falecimento do devedor, sendo que a determinação de citação por Edital ocorreu apenas após a realização de inúmeras diligências, com esgotamento de meios para a realização da citação. Pontua que embora os autos tratem de pessoa que teria falecido no curso do processo, nenhuma das diligências apontava seu falecimento, sendo evento desconhecido para o agravante e o Poder Judiciário, não sendo possível, assim, a mera decretação da nulidade da citação editalícia, tampouco a decretação de prescrição intercorrente do débito. Assevera que a decisão agravada deixou de considerar o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que a interrupção da prescrição se deu em 11/12/2020, pela determinação da citação, considerando, inclusive, o comparecimento espontâneo da única herdeira do devedor, não sendo possível a decretação da prescrição intercorrente de grande parte do débito, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. Afirma que sequer houve diligência por parte da única herdeira em promover o cancelamento do CPF do falecido, sendo que, ainda que se possa considerar que os Oficiais de Justiça não tenham tentado promover a localização do devedor com a devida cautela, tal fato seria imputável exclusivamente ao mecanismo de Justiça. Advoga, assim, que o agravante não pode sofrer os efeitos de declaração de nulidade de citação e de prescrição intercorrente por fato que não lhe era imputável, tendo sido diligente e adotado todas as medidas ao seu alcance para a citação do devedor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, requer o recebimento do presente agravo no seu efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pela revisão da decisão agravada, com a não incidência da prescrição intercorrente, retroagindo-se a data da propositura da demanda. Preparo recolhido (Id. 44224421). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, anulou sentença proferida nos autos, bem como entendeu pela aplicação do prazo prescricional de 5 anos em relação a pretensão de cobrança de encargos condominiais, além de ter determinado a apresentação de nova memória de cálculos que observasse tais diretrizes. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Deste modo, por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido na origem, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que as matérias discutidas no recurso interposto serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora